Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0705997-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANESIO SOARES DE MORAES DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar quanto o pedido de cancelamento na distribuição do agravo formulado no Id 23646189, o qual noticia distribuição do agravo de instrumento n 0700279-07.2021.8.07.9000. Prazo de 05 dias. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito